Tribunal: STF
Processo: ADPF 986
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ausência de omissão ou obscuridade. 



    1.  Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em razão da superveniente edição do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022.



    2.  Alegação de que o acórdão embargado incorreria em erro de premissa fática, omissões e obscuridades quanto aos efeitos da decisão sobre o art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, bem como situações jurídicas e decisões judiciais que tenham por fundamento o referido dispositivo.



    3.  O recurso veicula pretensão meramente infringente e busca fazer prevalecer corrente que restou vencida no julgamento de mérito. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.



    4.  O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da arguição de descumprimento de preceito fundamenta. Precedentes.



    5.  Embargos de declaração rejeitados.